Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-84.2020.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PODEMOS - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PODEMOS - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA
FILIAÇÃO MAIS RECENTE. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.096/95. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ERRO OU FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. Havendo duplicidade de filiações partidárias, prevalece a mais
recente, à inteligência do art. 22, Parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. 2. O pedido de
desfiliação, além de atender à formalidade do art. 21 da Lei nº 9.096/95, deve ocorrer
antes do prazo fatal exigido pela legislação de regência para estar o eleitor com sua
. 3. O critério cronológico utilizado para solucionar casos de múltiplas
filiação regular
Num. 20272116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 17:24:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112017241648900000019641442
mero do documento: 20112017241648900000019641442

filiações ocorridas em datas diferentes somente pode deixar de ser aplicado quando
comprovado que o registro no Sistema FiliaWeb ocorreu por fraude ou erro da
agremiação partidária. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/GO, RECURSO ELEITORAL nº 060004411, Acórdão, Relator(a) Min. José Proto de
Oliveira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 0, Data 01/10/2020, Página 0)

Por estes fundamentos, voto no sentido de declarar de ofício a decadência
do direito do recorrente para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral bem
como das contrarrazões apresentadas para, declarando de ofício a decadência do
direito do recorrente, extinguir o processo com resolução de mérito, com fundamento no
artigo 487, II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600059-84.2020.6.16.0162 - Nova Esperança do Sudoeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PODEMOS - NOVA
ESPERANCA DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
ALECXANDRO MANFREDINI SCHWARTZ - PR0056089, MARCELO ANTONIO STEPHANUS -
PR0041777 - RECORRIDO: JOSE DE ALMEIDA - Advogados do(a) RECORRIDO: FELIPE
EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES - PR87396, POL LUI BERNARDON OLIVEIRA - PR87605,
ALEXANDRE WAJAND - PR69702, RODRIGO MALINOSKI - PR0069336
DECISÃO
Num. 20272116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 17:24:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocument

Inteiro teor:
24/11/2020
Número: 0600059-84.2020.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 17/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600059-84.2020.6.16.0162
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Desfiliação
Partidária, Reversão de Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600059-
84.2020.6.16.0162, que considerando a manifestação ministerial e a vontade externada pelo eleitor,
determinou a exclusão da filiação de José De Almeida (inscrição eleitoral nº 0642 6647 0680) junto
ao Podemos de Nova Esperança do Sudoeste/PR, com a consequente reversão da sua filiação
junto ao PSL de Nova Esperança do Sudoeste/PR. (Ação declaratória de filiação partidária com
tutela de urgência ajuizada por José De Almeida, com fulcro no Art. 22da Res. 23.596/2019 do TSE,
visando, que seja declarada sua filiação partidária ao partido PSL de Nova Esperança do
Sudoeste/PR, ao qual alega estar filiado mais recentemente, desde 04/04/2020, conforme faz prova
a consulta do histórico de filiação obtido junto ao sistema Filia do TSE. Alega a veracidade da
filiação ao PSL, pois é presidente do diretório municipal de Nova Esperança do Sudoeste - PR.
Ocorre que, por algum erro de sistema, constou como sendo a data de filiação no PSL em
02/01/2020, de modo a restar cancelada, pelo próprio sistema, diante de suposta duplicidade de
filiação, deixando o Requerente filiado no Podemos (19)). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ALECXANDRO MANFREDINI SCHWARTZ (ADVOGADO)
MARCELO ANTONIO STEPHANUS (ADVOGADO)
JOSE DE ALMEIDA (RECORRIDO)
FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES (ADVOGADO)
POL LUI BERNARDON OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALEXANDRE WAJAND (ADVOGADO)
RODRIGO MALINOSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20272
116
20/11/2020 17:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.287

RECURSO ELEITORAL 0600059-84.2020.6.16.0162 – Nova Esperança do Sudoeste –
PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PODEMOS - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0056089
ADVOGADO: ALECXANDRO MANFREDINI SCHWARTZ
- OAB/PR0041777
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO STEPHANUS
RECORRIDO: JOSE DE ALMEIDA
- OAB/PR87396
ADVOGADO: FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES
- OAB/PR87605
ADVOGADO: POL LUI BERNARDON OLIVEIRA
- OAB/PR69702
ADVOGADO: ALEXANDRE WAJAND
- OAB/PR0069336
ADVOGADO: RODRIGO MALINOSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL
EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
DUPLICIDADE. CANCELAMENTO DA
MAIS
ANTIGA.
ARTIGO
22
DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.596/2020.
PEDIDO
DE
REVERSÃO.
INTEMPESTIVIDADE
DO
REQUERIMENTO.
DECADÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
1. Denota-se, do sistema jurídico vigente,
a vedação da duplicidade de filiação
partidária, permitindo a subsistência
apenas da mais recente, nos casos em
que o critério cronológico pode ser
aplicado, conforme inteligência do citado
artigo 22 da Lei nº 9.096/95.
2. Hipótese em que o requerimento de
desfiliação
à
Justiça
Eleitoral
foi
apresentado após a data-limite para o
envio das listas de filiados de que trata o
artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos,
Num. 20272116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 17:24:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112017241648900000019641442
mero do documento: 20112017241648900000019641442

fixado em 16 de junho de 2020 pelas
Portarias TSE nº 131 e 357/2020, o que
implica o cancelamento da filiação mais
antiga por conta da caracterização da
duplicidade.
3. Declaração de decadência em razão
da intempestividade do pedido.
4. Extinção do Processo, nos termos do
artigo 487, II, do Código de Processo
Civil.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e extinguiu o feito, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso eleitoral interposto pelo PODEMOS –
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL em face da sentença (ID. 11607316) prolatada
pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra/PR que, julgando procedente ação
declaratória de filiação partidária proposta por JOSÉ DE ALMEIDA, determinou a
exclusão da filiação do requerente junto ao PODEMOS de Nova Esperança do
Sudoeste/PR, com a consequente reversão da sua filiação junto ao PSL de Nova
Esperança do Sudoeste/PR.
Em razões recursais (ID. 11607766), o recorrente alega que, em nenhum
momento, houve o referido pedido verbal informado pelo recorrido.
Sustenta que a legislação impõe ao filiado a comunicação escrita do
cancelamento da filiação partidária anterior ao órgão da direção municipal do partido e
ao Juízo Eleitoral, o que não teria sido feito.
Diz que o partido recorrente, ao encaminhar sua relação de filiados por
meio do sistema Filiaweb, não procedeu a desfiliação do recorrido porque não houve
pedido nesse sentido.
Por fim, requer a reforma da sentença para, reconhecendo a duplicidade de
filiação do recorrido, declará-las nulas.
Contrarrazões pelo recorrido, requerendo a manutenção da sentença (ID.
11608166).
Num. 20272116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 17:24:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112017241648900000019641442
mero do documento: 20112017241648900000019641442

Encaminhado os autos à douta Procuradora Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 13265266), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso eleitoral interposto.
As partes foram intimadas para se manifestar sobre possível decadência do
pedido de desfiliação formulado por José de Almeida, nos termos do artigo 10 do
Código de Processo Civil, no entanto, nada alegaram ou requereram (ID. 17676666).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, o recorrente busca a reforma da decisão que deferiu o
pedido de desfiliação de JOSÉ DE ALMEIDA do partido PODEMOS, para manter a
filiação ao Partido Social Liberal.
De início, observa-se que o objeto dos autos não se trata de duplicidade de
filiações, cujo processo é deflagrado de ofício pela Justiça Eleitoral a partir do Relatório
de Filiados
, nos casos em que a coexistência de filiações ocorreu na
Sub Judice
mesma data.
No caso em análise, o processo foi deflagrado pelo próprio recorrido, que
requereu a reversão da sua filiação ao Partido Social Liberal, ocorrida em 02/01/2020, e
o cancelamento da filiação ao PODEMOS, realizada em 03/04/2020 (Certidão de ID.
11605866).
Sobre o tema, é consabido que a coexistência de filiações partidárias se
encontra regulamentada na Resolução TSE nº 23.596/2020, nos seguintes termos:
Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias,
,
prevalecerá a mais recente
devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de que
trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único).

Nestes termos, o interessado apresentou o presente requerimento para
comprovar que a filiação ao Partido Social Liberal foi mais recente do que a do
PODEMOS.
Num. 20272116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 17:24:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112017241648900000019641442
mero do documento: 20112017241648900000019641442

Sucede que o presente requerimento à Justiça Eleitoral foi apresentado
apenas em 09 de setembro de 2020, enquanto que a data-limite para o envio das listas
de filiados de que trata o artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos foi em 16 de junho de
2020, conforme estabelecido pelas Portarias TSE nº 131 e 357/2020.
Deste modo, o pedido de desfiliação ora pretendido foi formulado num
elastério de tempo bem superior ao cronograma para tratamento dos dados sobre sua
filiação partidária, motivo pelo qual se operou a decadência do direito em questão.
Em acréscimo ao posicionamento aqui externado, citam-se os seguintes
julgados:
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que, apenas se comprovada
a comunicação de desfiliação partidária à justiça eleitoral e à agremiação partidária, antes
do envio das listas de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, se afasta a incidência da
duplicidade de filiação.
(TSE, Agravo Regimental em AgR-AI nº 10745, Min. Arnaldo Versiani, publicado no DJE
de 18 de junho de 2009, p. 32)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO DO
NOME
DO
FILIADO
EM
LISTA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
INTEMPESTIVO. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATA
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS UNILATERAIS DESTITUÍDAS DE FÉ
PÚBLICA. OFENSA À SÚMULA 20 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como limite para o
prejudicado requerer a inclusão de seu nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em lista especial, é mister o reconhecimento
da decadência.
3. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de prova além da lista
oficial de filados, mas não são aceitos documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública, conforme disciplina a Súmula 20 do TSE. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 0600068-39.2020.6.16.0035, ACÓRDÃO n 56321 de
23/09/2020, Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 28/09/2020)

EMENTA RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA
FILIAÇÃO MAIS RECENTE. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.096/95. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ERRO OU FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. Havendo duplicidade de filiações partidárias, prevalece a mais
recente, à inteligência do art. 22, Parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. 2. O pedido de
desfiliação, além de atender à formalidade do art. 21 da Lei nº 9.096/95, deve ocorrer
antes do prazo fatal exigido pela legislação de regência para estar o eleitor com sua
. 3. O critério cronológico utilizado para solucionar casos de múltiplas
filiação regular
Num. 20272116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 17:24:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112017241648900000019641442
mero do documento: 20112017241648900000019641442

filiações ocorridas em datas diferentes somente pode deixar de ser aplicado quando
comprovado que o registro no Sistema FiliaWeb ocorreu por fraude ou erro da
agremiação partidária. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/GO, RECURSO ELEITORAL nº 060004411, Acórdão, Relator(a) Min. José Proto de
Oliveira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 0, Data 01/10/2020, Página 0)

Por estes fundamentos, voto no sentido de declarar de ofício a decadência
do direito do recorrente para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral bem
como das contrarrazões apresentadas para, declarando de ofício a decadência do
direito do recorrente, extinguir o processo com resolução de mérito, com fundamento no
artigo 487, II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600059-84.2020.6.16.0162 - Nova Esperança do Sudoeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PODEMOS - NOVA
ESPERANCA DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
ALECXANDRO MANFREDINI SCHWARTZ - PR0056089, MARCELO ANTONIO STEPHANUS -
PR0041777 - RECORRIDO: JOSE DE ALMEIDA - Advogados do(a) RECORRIDO: FELIPE
EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES - PR87396, POL LUI BERNARDON OLIVEIRA - PR87605,
ALEXANDRE WAJAND - PR69702, RODRIGO MALINOSKI - PR0069336
DECISÃO
Num. 20272116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 17:24:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112017241648900000019641442
mero do documento: 20112017241648900000019641442

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20272116 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 17:24:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112017241648900000019641442
mero do documento: 20112017241648900000019641442